Tribunal: STF
Processo: Pet 10751
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito penal e processual penal. Acordo de não persecução penal. Homologação.



1. Acordo de não persecução penal (ANPP) firmado entre a Procuradoria-Geral da República e deputado federal, réu na Ação Penal (AP) 864.



2. Acusação de crime de peculato (art. 312, CP), em razão de o réu, supostamente, a) ter desviado, em proveito próprio, recursos públicos da Câmara dos Deputados destinados ao pagamento de assessores parlamentares, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001; e b) ter nomeado como servidores públicos empregados particulares que continuaram a prestar-lhe somente serviços de natureza privada. 



3. Voto por mim prolatado, pela parcial procedência da denúncia, para condenar o réu nas penas cominadas no art. 312, caput, parte final, do Código Penal, por diversas vezes, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, nos termos do art. 71 do Código Penal. Aplicação da pena privativa de liberdade de 5 anos e 3 meses de reclusão e pena de multa no valor de 123 dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos. Julgamento interrompido por pedido de vista. 



4. Prescrição iminente, que ocorreria em 02.12.2022, tendo em vista o recebimento da denúncia em 02.12.2010 e a pena aplicada (5 anos e 3 meses de reclusão) (art. 109, III, CP). Acordo de não persecução penal celebrado em 01.12.2022, um dia antes do advento do termo prescricional. 



5. Embora entenda pelo não cabimento do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, as peculiaridades do caso concreto me levam a admiti-lo, em caráter excepcional. Diante da iminência da prescrição da pretensão punitiva, o acordo se apresenta como a via mais adequada para minimizar os prejuízos ao erário.



6. Dadas as circunstâncias do caso concreto, homologo o acordo de não persecução penal.



    1. A Procuradoria-Geral da República peticiona nos autos da Ação Penal nº 864, apresentando Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com o Deputado Federal Silas Câmara.



    2. Por meio do acordo, o réu compromete-se ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias, após a homologação. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, considera que “a celebração de acordo de não persecução penal no caso concreto é suficiente, necessária e proporcional à reprovação do crime, especialmente tendo em consideração aspectos como a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento do agente e o grau de lesão jurídica provocada”. A petição acompanha, também, declaração assinada pelo Deputado Federal Silas Câmara, por meio da qual confessa os fatos denunciados na Ação Penal 864.



    3. Determinei a autuação da petição em apartado e designei audiência para fins do disposto no parágrafo quarto do art. 28-A do Código de Processo Penal. Realizado o ato, o réu, na presença do seu defensor, confirmou a voluntariedade na celebração do acordo, comprometendo-se com o seu cumprimento. 



    4. Vieram os autos conclusos para homologação. Passo à decisão. 



    5. Antes de realizar a análise dos pressupostos formais do acordo, cabem algumas considerações sobre o caso concreto. 



    6. O réu foi denunciado nos autos da AP 864, tendo-lhe sido imputada a prática de peculato. A hipótese acusatória foi no sentido de que o réu teria: a) desviado, em proveito próprio, recursos públicos da Câmara dos Deputados destinados ao pagamento de assessores parlamentares, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001; e b) nomeado como servidores públicos empregados particulares que continuaram a prestar-lhe somente serviços de natureza privada. Em síntese, em datas imediatamente subsequentes ao aporte dos vencimentos nas contas dos assessores, eram realizados sucessivos saques e, em seguida, ocorriam depósitos em dinheiro nas contas de titularidade do parlamentar Silas Câmara ou do secretário Raimundo da Silva Gomes, responsável por arrecadar os valores e pagar contas do deputado, sendo que eventuais saldos eram depositados na conta do parlamentar. 



    7. Instruído o feito, concluí que o conjunto probatório foi suficientemente convincente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o acusado efetivamente desviou, em proveito próprio, parcelas das remunerações de seus secretários parlamentares. Assim, julguei parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu nas penas cominadas no art. 312, caput, parte final, do Código Penal, por diversas vezes, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, nos termos do art. 71 do Código Penal. Ao final, apliquei pena privativa de liberdade de 5 anos e 3 meses de reclusão e pena de multa no valor de 123 dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos. 



    8. O processo foi a julgamento em sessão plenária realizada no dia 10.11.2022, oportunidade em que meu voto foi acompanhado pelos eminentes Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. 



    9. Considerados os marcos temporais, a pretensão punitiva prescreveria em 02.12.2022, pois o recebimento da denúncia ocorreu em 02.12.2010 e a pena aplicada (5 anos e 3 meses de reclusão) faz incidir o disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal. 



    10. Em 01.12.2022, um dia antes do advento do termo prescricional, portanto, foi protocolado o presente acordo de não persecução penal, assinado na mesma data. 



    11. Pois bem. Conforme já me manifestei em algumas ocasiões, entendo que o acordo de não persecução penal (ANPP) esgota-se na fase pré-processual, não sendo cabível após o recebimento da denúncia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, sob a minha relatoria :



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito” (ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha: HC 191.464-AgR, de minha relatoria; ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.371.643, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relª. Minª. Rosa Weber) 2. “Não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste e. STF” (RHC 207.483-AgR, de minha relatoria). Nesse sentido, vejam-se o RHC 152.956-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 132.120-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1.374.064 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 21.06.2022) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). 3. Como afirmado pelo Ministério Público Federal, “não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção na estreita via do HC, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste e. STF”. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 207.483 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 14.12.2021)



    12. Embora entenda pelo não cabimento do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, as peculiaridades do caso concreto me levam a admiti-lo, em caráter excepcional. Isso porque, diante da iminência da prescrição do crime, o ANPP se apresenta como a via mais adequada para minimizar os prejuízos ao erário. 



    13. Sem adentrar o mérito do ajuste, por não competir ao Poder Judiciário, verifico terem sido atendidos os pressupostos formais previstos no caput do art. 28-A do Código de Processo Penal, dos quais destaco:



    a) não é caso de arquivamento, considerando ter sido oferecida denúncia e instruído o feito;



    b) o réu confessou formalmente os fatos descritos na denúncia da AP 864, por meio de declaração escrita e assinada, com firma reconhecida;



    c) não se trata de infração penal cometida com violência ou grave ameaça;



    d) está atendido o requisito da pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, já considerada a continuidade delitiva (art. 28-A, § 1º, CPP);



    e) a Procuradoria-Geral da República considera o acordo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    14. Destaco, também, que, por meio do acordo, o réu compromete-se ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias, contados da homologação, condição prevista no inciso IV do art. 28-A do Código de Processo Penal. Além disso, o ANPP foi formalizado por escrito e está firmado pela Vice-Procuradora-Geral da República, pelo réu e por seu defensor. Atendido, portanto, o pressuposto formal contido no § 3º do art. 28-A do Código de Processo Penal. Foi realizada, ainda, a audiência prevista no § 4º do art. 28-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que o réu, acompanhado do seu advogado, confirmou a voluntariedade na celebração do acordo, comprometendo-se com o seu fiel cumprimento. 



    15. Em conclusão, dadas as circunstâncias excepcionais do caso concreto, homologo o acordo de não persecução penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e Silas Câmara, para que dele resultem os devidos efeitos. 



    16. Devolvam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para que dê início à execução, nos termos do § 6º do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    17. Determino o levantamento do sigilo desta Petição e o seu apensamento aos autos da AP 864.



          Intimem-se. 



          Brasília, 1º de dezembro de 2022. 



          Ministro Luís Roberto Barroso 



                      Relator